Tribunal: TJDFT
Processo: 0709554-97.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. REGIME INICIAL SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de lesão corporal contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, nos termos do art. 129, § 13, do Código Penal (redação conforme a Lei no 14.188/2021), combinado com o art. 5o, III, da Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se a absolvição é cabível com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, devido à insuficiência de provas; (ii) se é adequada a modificação do regime inicial de cumprimento de pena do semiaberto para o aberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas pela prova oral colhida em ambas as fases e pelo laudo pericial.
4. A despeito de a vítima ter se calado sobre os fatos em Juízo, a dinâmica delitiva apresentada por ela em sede preliminar foi corroborada pela oitiva de testemunha ocular sob o contraditório e pelo laudo pericial.
5. A reincidência e a análise negativa da culpabilidade em razão de o crime ter sido praticado enquanto o réu cumpria pena por outro crime praticado em contexto de violência doméstica justificam a fixação do regime mais gravoso, conforme previsão do artigo 33, §§ 2o e 3o, do CP.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o; 44; 77; 129, § 13. Lei 11.340/2006, art. 5o, III. CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 588.